Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SEGURO FIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO ACESSÓRIO. ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DIREITO REGRESSIVO DA SEGURADORA. COMUNICAÇÃO AO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. PROVA. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA ANTIGA. HONORÁRIOS À DENUNCIADA. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
2. O seguro fiança é modalidade de garantia que, entre outras hipóteses de prêmio, faculta ao credor cobrar a seguradora no caso de inadimplemento do locatário.
3. Ainda que o contrato de locação seja garantido por seguro fiança, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações continua sendo do inquilino.
4. À luz do princípio da causalidade, aquele que dá causa à ação ou incidente processual deve ser responsável pelas custas do processo e honorários advocatícios dele decorrente.
5. O ônus de arcar com as despesas processuais e a verba honorária sucumbencial, decorrentes da denunciação à lide da seguradora anteriormente contratada, recai sobre o locador, caso o locatário não tenha sido informado sobre a troca da seguradora responsável pelo seguro fiança.
6. Recursos não providos.